Tribunal: TJMT
Processo: 8010081-06.2016.8.11.0105
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 8010081-06.2016.8.11.0105
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COLNIZA/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE COLNIZA
Recorrido: CLOVIS JOSE COELHO JUNIOR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO CHEFE DO MUNICÍPIO DE COLNIZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, DECORRENTE DE REAJUSTE CONCEDIDO PELAS LEIS N.o 541/2012 E 622/2015. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NÃO ENGLOBADO NAS REFERIDAS AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido CLOVIS JOSE COELHO JUNIOR afirma que em razão do exercício do cargo de Secretário Chefe do Município de Colniza/MT entre janeiro e junho de 2013, possui direito à diferença remuneratória, decorrente do reajuste concedido pela Lei Municipal n.o 541/2012.
2. Com efeito, conforme salientado pelo juízo de origem, a Lei Municipal n.o 541/2012 apenas autorizou o pagamento de reposição salarial para quem exerceu o cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário e Vereador durante o período de janeiro/2010 a outubro/2012, autorizando, inclusive, o pagamento retroativo proporcionalmente ao período laborado e a quem de direito. Portanto, como o Recorrido exerceu a função de Secretário Municipal em 2013, não há se falar em diferença salarial decorrente da Lei 541/2012.
3. Nada obstante, o juízo de origem deferiu o pleito autoral com base em lei diversa, qual seja: Lei Municipal n.o 622/2015, determinando o pagamento de diferença salarial e de reparação por dano moral.
4. Ocorre que, tal como a Lei 541/2012, a posterior Lei 622/2015 também não confere nenhum direito ao Recorrido. Isso porque, a despeito do cálculo englobar a defasagem salarial de janeiro de 2010 a dezembro de 2014, o legislador fora claro e expresso quanto à vedação de pagamento de qualquer retroativo. Portanto, a Lei 622/2015 teve os seus efeitos limitados aos fatos posteriores à sua vigência, de sorte que tal reajuste somente fora concedido às pessoas em efetivo exercício, após maio de 2015, nos cargos de Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais e demais cargos em comissão.
5. Portanto, não há se falar em qualquer diferença salarial a ser paga ao Recorrido, que recebeu os vencimentos de acordo com as disposições legais vigentes à época.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010081-06.2016.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE COELHO JUNIOR - CPF: 828.159.841-72 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021